Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600135-20.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600135-20.2024.6.16.0146

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 04/10/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Quitação Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600135-
20.2024.6.16.0146 (DRAP- 0600122-85.2024.6.16.0157) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Chrystian Carlos Rechi, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 12343,
pelo PDT - Partido Democrático Trabalhista, no Município de Londrina/PR, com a seguinte opção de
nome: Chrystian Lubricar. (Indeferimento do registro de candidatura de Chrystian Carlos Rechi,
para concorrer ao cargo de vereador, sob o número 12343, pelo Partido Democrático Trabalhista,
no Município de Londrina/PR, tendo em vista que o candidato teve suas contas referentes à
campanha de vereador nas eleições de 2016 julgadas não prestadas, com o registro do ASE 230-5
no seu cadastro eleitoral, e, até o presente momento, referida pendência, que impede a quitação
eleitoral, não foi regularizada perante o Juízo competente, como destacado anteriormente. Assim
as condições de elegibilidade não foram preenchidas). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHRYSTIAN CARLOS RECHI (EMBARGANTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
ANDRESSA DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(EMBARGADA)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44137368
16/10/2024
16:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.976

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600135-20.2024.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: CHRYSTIAN CARLOS RECHI
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR56656-A
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA - OAB/PR125246
EMBARGADA: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C A N D I D A T U R A . C O N T A S N Ã O
PRESTADAS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. CHRYSTIAN CARLOS RECHI teve seu
pedido de registro de candidatura ao cargo
de vereador no município de Londrina/PR,
para as Eleições de 2024, indeferido pela
146ª Zona Eleitoral em razão da ausência
de quitação eleitoral, devido ao não
julgamento das contas referentes à
campanha de 2016.

2. O recorrente alegou regularização de
contas em andamento e interpôs recurso
eleitoral, o qual foi desprovido, mantendo-se
a decisão que indeferiu a candidatura.

3. Após a decisão, o recorrente opôs
embargos de declaração, argumentando
omissão quanto à consideração de
Num. 44137368 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616154512300000043087604
Número do documento: 24101616154512300000043087604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:15:41

documentos novos, ainda não julgados pela
Justiça Eleitoral, que poderiam restabelecer
a quitação eleitoral.

4. O Ministério Público Eleitoral manifestou-
se pela rejeição dos embargos, sustentando
que a mera apresentação de requerimento
de regularização não supria a ausência de
quitação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em
saber se o Tribunal Eleitoral teria deixado
de se manifestar sobre o artigo 11, § 10, da
Lei nº 9.504/1997 e a Súmula-TSE nº 43, ao
analisar a eventual regularização de contas
em andamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/1997
exige quitação eleitoral para deferimento do
registro de candidatura, a qual não foi
obtida, pois as contas do recorrente foram
julgadas não prestadas.

7. A Súmula nº 42 do TSE dispõe que a
decisão de contas não prestadas impede a
obtenção de quitação eleitoral até sua
regularização, o que não ocorreu no caso
em questão.

8. O artigo 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997
prevê a possibilidade de alterações fáticas
ou jurídicas supervenientes ao registro que
afastem inelegibilidades, mas o acórdão
embargado já analisou que a mera
tramitação de pedido de regularização não
afasta a inelegibilidade, sendo necessário
julgamento definitivo.

9. Assim, a alegada omissão não existe,
pois o acórdão abordou expressamente a
questão da ausência de decisão definitiva
sobre a regularização das contas.

10. Conforme jurisprudência do TSE,
embargos de declaração não podem ser
utilizados para rediscutir matéria já
apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44137368 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616154512300000043087604
Número do documento: 24101616154512300000043087604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:15:41

G
G
11. Embargos conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "A mera tramitação de
requerimento de regularização de contas
eleitorais não é suficiente para afastar a
ausência de quitação eleitoral. É necessária
a decisão definitiva sobre a prestação de
contas pela Justiça Eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, VI e § 10.

Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por CHRYTIAN CARLOS
RECHI (id. 44105582), em face do v. acórdão nº 64.492, que recebeu a seguinte ementa
(id. 44071887):

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO
ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. CHRYSTIAN CARLOS RECHI apresentou requerimento de registro
de candidatura ao cargo de vereador no município de Londrina/PR,
pelo PDT, para as Eleições de 2024.

2. O juízo da 146ª Zona Eleitoral indeferiu o pedido de registro de
candidatura, com fundamento na ausência de quitação eleitoral, pois
as contas da campanha do candidato referentes ao pleito de 2016
foram julgadas como não prestadas.
Num. 44137368 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616154512300000043087604
Número do documento: 24101616154512300000043087604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:15:41

G
G
3. O recorrente interpôs embargos de declaração, alegando omissão
quanto à regularização das contas de 2016 em andamento na 157ª
Zona Eleitoral, os quais foram rejeitados.

4. O recorrente apelou, alegando que o requerimento de regularização
supria a ausência da quitação eleitoral, pedindo, ao final, o
deferimento do registro de candidatura.

5. O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões,
argumentando que a regularização das contas foi indeferida em duas
oportunidades, mantendo-se a ausência de quitação eleitoral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se o simples protocolo
de regularização das contas de campanha de 2016 é suficiente para
restabelecer a quitação eleitoral e permitir o deferimento do registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 11, §1º, VI, da Lei nº 9.504/1997 exige a apresentação da
certidão de quitação eleitoral como condição de registrabilidade,
documento que o recorrente não apresentou, pois suas contas
referentes ao pleito de 2016 foram julgadas como não prestadas.

2. A Súmula nº 42 do TSE dispõe que a decisão que julga contas
como não prestadas impede o candidato de obter a certidão de
quitação eleitoral até a efetiva regularização, o que não ocorreu no
caso concreto, sendo insuficiente a mera protocolização do pedido de
regularização.

3. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral confirma que o
pedido de regularização pendente de julgamento não é apto a afastar
a ausência de quitação eleitoral, sendo necessária a efetiva análise e
julgamento das contas pela Justiça Eleitoral.

4. O recorrente não obteve decisão definitiva que regularizasse suas
contas, permanecendo, portanto, sem quitação eleitoral, o que
inviabiliza o deferimento do registro de candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que indeferiu
o registro de candidatura de CHRYSTIAN CARLOS RECHI.

Tese de julgamento: "A mera apresentação de requerimento de
regularização de contas eleitorais não é suficiente para afastar a
ausência de quitação eleitoral. É necessária a efetiva análise e
julgamento das contas pela Justiça Eleitoral."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 11, §1º, VI.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80, I.
Num. 44137368 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616154512300000043087604
Número do documento: 24101616154512300000043087604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:15:41

G
Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 42 do TSE.

A parte embargante aduz que a decisão objurgada se pautou na interpretação
objetiva da causa de inelegibilidade apontada na sentença, sem considerar as alterações
de fato ocorridas no curso do pedido de registro de candidatura, bem como o disposto no
artigo 11. §10º, da Lei 9.504/97 e Súmula –TSE nº 43.

Afirma que nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas houve a juntada de documentos novos aptos a viabilizar a
regularização das contas, o quais somente não foram ainda apreciados pelo juízo
responsável.

Assim, defende que a apresentação de documentos e esclarecimentos nos
referidos autos, ainda que eventualmente desaprovadas, as contas perderiam o status de
não prestadas, sendo suficiente para alterar o código de atualização de situação do
eleitoral (ASE) nº 272-3 (apresentação de contas) no cadastro eleitoral, para lhe gerar a
certidão de quitação eleitoral.

Invocando a teoria da causa madura, menciona que o Tribunal Regional
Eleitoral deveria ter considerado o contido no RROPC e determinado a alteração do
código ASE nº 272-3, declarando as contas como prestadas.

Ao final, asseverando a ausência de manifestação expressa em relação à
aplicação do disposto no artigo 11, § 10, da Lei nº 9.504/97 e da Súmula-TSE nº 43,
requereu o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, dando-lhes provimento,
tendo em vista tratar de omissão que deve ser elucidada, com efeitos infringentes, para a
admissão das condições fáticas supervenientes que viabilizam a candidatura do
embargante e consequentemente o deferimento do seu registro.

Em sede de impugnação, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo
conhecimento e rejeição dos embargos de declaração (id. 44114474).

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por CHRYSTIAN CARLOS RECHI em
Num. 44137368 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616154512300000043087604
Número do documento: 24101616154512300000043087604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:15:41

face do v. acórdão nº 64.492, são tempestivos, já que a decisão foi publicada em sessão
em 30/09/2024 (id. 44090879) e os declaratórios foram opostos em 03/10/2024 (id.
44105582).

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três)
dias, contado da data de publicação da decisão embargada, em
petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes
deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão ou contradição a ser suprida, e sim um
mero inconformismo em relação ao que foi decidido.

O inconformismo do embargante centra-se na ausência de manifestação
expressa acerca do art. 11, § 10º, da Lei nº 9.504/97, que assim dispõe:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.
Num. 44137368 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616154512300000043087604
Número do documento: 24101616154512300000043087604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:15:41

[...]

§ 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas
no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as
alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade. (Grifei) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

No mesmo sentido, a ausência de manifestação ao que consta na Súmula-
TSE 43, in verbis:

“As alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o
candidato, nos termos da parte final do art. 11, § 10, da Lei nº 9.504/1997, também
devem ser admitidas para as condições de elegibilidade. ” (Grifei)

Em sede de recurso eleitoral, o embargante consignou ser o alegado fato
superveniente justamente o Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas, que ainda está em trâmite, sobre cuja medida e sobre cujos eventuais efeitos
dessa medida, houve manifestação expressa no acórdão embargado:

“Assim, muito embora, de fato tenha o Recorrente apresentado requerimento visando
à regularização das contas eleitorais de 2016, não houve decisão definitiva acolhendo
ou não as referidas prestações de contas extemporâneas.

Nessa senda, entendo que não se cumpriu o requisito indicado ao final do Súmula-
TSE nº 42, abaixo transcrita, eis que, até ‘a efetiva apresentação das contas’, não
quer significar o mero protocolo da medida, ou que esteja tramitando, mesmo sem a
decisão de mérito, mas com a efetiva regularização das pendências que haviam
sobre aquelas contas, julgadas não prestadas. ”

O intérprete deve ater-se a interpretação sistemática, que considera todo o
ordenamento jurídico, e também a finalidade da lei, de forma que seja atendida a melhor
finalidade, sem reduzir o alcance da norma diante de aparente barreira de técnica
legislativa.

No presente caso, muito embora ausentes as menções expressas aos
normativos citados, da interpretação do julgado se extrai o atendimento às referidas
normas, dentro do que eles propõem aos interpretes.

Num. 44137368 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616154512300000043087604
Número do documento: 24101616154512300000043087604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:15:41

Assim, ficou assente que o fato superveniente, qual seja a apresentação de
Requerimento de Regularização de Omissão de Contas Eleitorais não possibilita a
cessação da inelegibilidade pela simples propositura dessa medida, ou mesmo, por estar
em trâmite. O que se espera é a decisão definitiva sobre a referida medida.

Portanto, o que se verifica com os presentes embargos de declaração, é a
tentativa de rediscussão de matéria já analisada e decidida por esta Corte, o que é
inviável.

Nesse sentido, cite-se julgados de outros regionais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2024. VEREADOR. INCIDENCIA DE INELEGIBILIDADE.
OMISSÃO. INCAPACIDADE DE ALTERAR O ENTENDIMENTO DA CORTE.
QUESTÃO IMPLICITAMENTE AFASTADA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENCIA.
EMBARGOS REJEITADOS

[...]

3. Na linha da jurisprudência do TSE: "A omissão que enseja a oposição dos
embargos de declaração é a referente às questões trazidas ao exame do
julgador, excetuando-se aquelas que logicamente forem rejeitadas, explícita ou
implicitamente" (AgR-REspEl 311-49/MG, da relatoria do Ministro Admar Gonzaga).

[...]

(TRE – PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060031226, Acórdão, Des. Silvio
Neves Baptista Filho, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 04/10/2024.
Embargos de declaração rejeitados.) (Grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, "G", DA
LC Nº 64/90. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
MATÉRIAS DEVIDAMENTE APRECIADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
UTILIZADOS PARA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE
DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
PRECEDENTES DO TSE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

[...]

9. Quanto à suposta omissão na análise da jurisprudência apresentada
no recurso eleitoral, observo que o acórdão embargado fundamentou sua decisão em
precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, não estando obrigado a rebater todos
os julgados citados pela parte, desde que apresente fundamentação suficiente
para embasar sua conclusão.

[...]

(TRE – RN - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº060074925, Acórdão, Des.
Num. 44137368 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616154512300000043087604
Número do documento: 24101616154512300000043087604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:15:41

MARCELLO ROCHA LOPES, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
01/10/2024.) (Grifei)

Deste modo, não há qualquer omissão ou contradição, sendo a rejeição dos
Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão
de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por
CHRYSTIAN CARLOS RECHI.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600135-
20.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- EMBARGANTE: CHRYSTIAN CARLOS RECHI - Advogados do(a) EMBARGANTE: JORDAN
ROGATTE DE MOURA - PR56656-A, ANDRESSA DA SILVA - PR125246 - EMBARGADA:
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR

Num. 44137368 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616154512300000043087604
Número do documento: 24101616154512300000043087604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:15:41

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44137368 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 16/10/2024 16:15:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101616154512300000043087604
Número do documento: 24101616154512300000043087604
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 15:15:41